Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO INDEVIDA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES LEI FEDERAL No 8.088/90 E DO PROAGRO POR DOCUMENTOS E POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO POR FALTA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO MANIFESTO NA APURAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de liquidação de sentença em que a apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1.
1.1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural, com recursos do mutuário.
1.2. Nesse sentido, foram acolhidos embargos de declaração pelo STJ na ação civil pública originária, ressalvando especificamente que o direito de indenização deveria ser apurado de acordo com os valores efetivamente pagos pelo mutuário, mediante abatimento proporcional de eventuais deduções concedidas sobre a dívida rural.
2. No caso dos autos, o laudo pericial e os extratos das operações de crédito rural apresentados pelo banco recorrente demonstram que foram expressivos os abatimentos da Lei Federal no 8.088/90 e do PROAGRO, de modo que a não observância desses descontos pode acarretar grave excesso de execução.
2.1. Deve ser retificada a perícia judicial no caso concreto, a fim de que passe a levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional das deduções constatadas.
3. Ainda não encerrada a fase de liquidação de sentença e sendo manifesto o excesso na conta de liquidação, por evidente erro de apuração, provocado por falha de prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição e ineficiência da defesa técnica da parte devedora, a determinação de retificação dos cálculos não concentra óbice na preclusão, por envolver matéria de ordem pública, em face da necessidade de se preservar o comando contido na sentença coletiva em liquidação e a própria prestação de justiça ao caso concreto.
4. Agravo de instrumento provido.